Tribunal: TJSP
Processo: 2286150-63.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei de iniciativa parlamentar no 4.960, de 23 de outubro de 2023, do Município de Itapeva, que regulamenta a distribuição de honorários advocatícios aos Procuradores Municipais e advogados do Município e dá outras providências.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 24, § 2o, 47, incisos XIV e XIX, e 144, todos da Constituição Bandeirante;

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei de iniciativa parlamentar no 4.960, de 23 de outubro de 2023, do Município de Itapeva, que regulamenta a distribuição de honorários advocatícios aos Procuradores Municipais e advogados do Município e dá outras providências.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, 24, § 2o, 47, incisos XIV e XIX, e 144, todos da Constituição Bandeirante; e artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Arguição pelo Prefeito Municipal. Vício de iniciativa. Constatada violação à separação de poderes e ao pacto federativo. Competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre remuneração e regime jurídico de servidores públicos. Configuração, ainda, de usurpação de competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Editados o Código de Processo Civil e o Estatuto da OAB, que já regulam especificamente o tema. Precedentes.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, CONFIRMADA A LIMINAR CONCEDIDA.